Tribunal: TJSP
Processo: 2227477-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança - Decisão que indeferiu o pedido liminar, tendo em vista "que a questão envolve direito patrimonial do autor, que é passível de reparação adequada no momento oportuno" - Suspenção da exigibilidade do ITCMD - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático – Presunção de legitimidade e veracidade que goza o ato

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança - Decisão que indeferiu o pedido liminar, tendo em vista "que a questão envolve direito patrimonial do autor, que é passível de reparação adequada no momento oportuno" - Suspenção da exigibilidade do ITCMD - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático – Presunção de legitimidade e veracidade que goza o ato administrativo - Ausentes os pressupostos de concessão da medida liminar, do artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil ("periculum in mora e fumus boni juris") - Precedente desta Egrégia 11a Câmara de Direito Público - Decisão mantida – Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227477-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WILSON
ROBERTO PRESTUPA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2227477-82.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18.543 DE
2/6
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2227477-82.2020.8.26.0000
Agravante: Wilson Roberto Prestupa
Agravado: Estado de São Paulo
Interessado: Chefe do Posto Fiscal da Capital Ii - Lapa ( Drtc Ii )
Comarca: São Paulo
Voto no 18.543
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança -
Decisão que indeferiu o pedido liminar, tendo em vista “que
a questão envolve direito patrimonial do autor, que é
passível de reparação adequada no momento oportuno” -
Suspenção da exigibilidade do ITCMD - Ato vinculado ao
exercício do livre e fundamentado convencimento do
juízo monocrático
Presunção de legitimidade e
veracidade que goza o ato administrativo - Ausentes os
pressupostos de concessão da medida liminar, do
artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil
(“periculum in mora e fumus boni juris”) - Precedente
desta Egrégia 11a Câmara de Direito Público - Decisão
mantida Recurso Improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILSON
ROBERTO PRESTUPA, em face da r. decisão dos autos no 1044358-73.2020.8.26.0053,
Mandado de Segurança Cível com pedido de liminar, impetrado pelo ora agravante, contra
ato da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CHEFE DO POSTO FISCAL
DA CAPITAL II - LAPA ( DRTC II ) e outro, que às fls.64, o juízo a quo, indeferiu a liminar,
nos seguintes termos:
“Vistos. 1. Ante os fatos narrados e da documentação
juntada com a inicial, não vislumbro presente o fundado
receio de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que a
questão envolve direito patrimonial do autor, que é passível
de reparação adequada no momento oportuno. Portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2227477-82.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18.543 DE
3/6
INDEFIRO o pedido de de concessão da medida liminar. 2.
No entanto, sendo direito da parte e garantia do juízo, fica
autorizado o depósito cautelar do montante integral para fins
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.
Para tanto, concedo o prazo de 10 (dez) dias. 3. Notifique-
se, servindo a presente como mandado e ofício. 4. Indefiro
os benefícios da gratuidade processual, observando-se que
a condição de herdeiro faz presumir a plena capacidade
contributiva. 5. Após, tornem os autos conclusos. Int.
Alega o agravante, em síntese, que “é herdeiro de Otavio
Prestupa, o qual faleceu em 2013 ( DOC. V ) e de Benedita Ignácio Prestupa, tendo esta
falecida em 2014 ( DOC.VI ). Ambos deixaram um imóvel localizado na rua Francisco
Rodrigues Alves 305 Freguesia do Ó São Paulo Capital ( DOC. VII ). Os “de
cujos” deixaram 04 herdeiros/filhos, tendo herdado cada um 25% do imóvel. O agravante
faz jus aos 50% da parte ideal do imóvel, o que equivale a R$ 68.996,00 ( 50% do valor
venal total do imóvel ). Os outros 50% integram a parte do herdeiro Otavio Prestupa
Junior e Elizabete Prestupa Garbim, e desta forma requereu junto ao juiz de família onde
se encontra em trâmite o inventário que homologasse a partilha apresentada (doc. IX )”.
Aduz, “indeferiu o reconhecimento da isenção, alegando que, para tal fim, deve ser
considerado o valor total do imóvel, e não apenas da fração efetivamente transmitida aos
herdeiros”. Requer, o provimento do presente recurso, para “suspender a exigibilidade do
ITCMD cobrado e interrompendo qualquer, potencial prazo para recolhimento do tributo”.
Petição do agravante juntada às fls. 63. Juntou documentos
às fls. 64/70.
Petição do agravante às fls. 72/75.
Despacho desta relatoria que indeferiu o pedido de justiça
gratuita, concedendo o prazo de 5 dias para recolhimento das custas, sob pena de
deserção, às fls. 77.
Petição
do
agravante,
juntando
o
comprovante
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2227477-82.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18.543 DE
4/6
recolhimento das custas às fls. 79/81 e fls. 83/85.
Negado efeito ativo o recurso foi recebido sem efeito
suspensivo às fls.92.
Contraminuta às fls. 95/99.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Cumpre-se salientar, em razão de alguns argumentos
trazidos pelo agravante implicar análise de mérito da ação, o que não é permitido nesta
sede recursal, limitar-se-á o voto à prestação da tutela jurisdicional a respeito da reforma
da r. decisão agravada, sob pena de que se configure a denominada supressão de
instância.
Portanto, as demais questões suscitadas nas razões do
agravo estão entrosadas com o próprio mérito da lide e deverão ser resolvidas por
ocasião da sentença.
Como é cediço, a liminar é apreciada com base na
cognição sumária, sendo, portanto, superada pela cognição exauriente que conduz o
magistrado ao julgamento final do processo, ocasião em que poderá, inclusive, revertê-
la.
E, consoante se infere da r. decisão agravada, não
vislumbro, neste momento processual, os requisitos autorizadores da tutela antecipada
de urgência, diante de uma cognição sumária dos fatos, não se extraem dos autos os
requisitos necessários para o provimento jurisdicional pleiteado pelo agravante.
O entendimento desta Egrégia 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ora norteia e encampa o fundamento
deste voto, no Agravo de Instrumento no 2011935-08.2020.8.26.0000, Relator eminente
Desembargador OSCILD DE LIMA JÚNIOR, cita que a concessão de liminar é ato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2227477-82.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18.543 DE
5/6
livre convicção do magistrado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CNH - CARTEIRA
NACIONAL DE HABILITAÇÃO - Mandado de Segurança -
Indeferimento de liminar que pretendia o desbloqueio do
prontuário de condutor da impetrante, até o julgamento do
mandamus - A liminar é ato de livre convicção do
Magistrado - Negada, caberá a revisão na segunda
instância apenas em casos de abuso de poder ou
ilegalidade - Inocorrência - Ausência dos requisitos
ensejadores da medida - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA - Indeferimento do benefício - Presunção juris
tantum que não tem caráter absoluto - Presunção afastada
diante das circunstâncias do caso concreto (agravante é
médica e é proprietária de veículo importado) - Decisão
mantida.
(AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
2011935-08.2020.8.26.0000; Des. Rel. OSCILD DE LIMA
JÚNIOR, órgão julgador 11a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo; data do julgamento
03/03/2020)” grifo nosso.

Ademais, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça considera o juízo em questão privativo da instância natural, ressalvadas as
hipóteses abaixo elencadas:
“a liminar em mandado de segurança é ato de livre arbítrio
do juiz e insere-se no poder geral de cautela do magistrado.
Somente se demonstrada a ilegalidade do ato negatório da
liminar e/ou o abuso de poder do magistrado, e isso de
forma irrefutável, é admissível a substituição de tal ato,
vinculado ao exercício do livre convencimento do juiz, por
outro de instância superior". (STJ - RT 674/202).
Ainda, é sabido que o ato administrativo goza de presunção
de legitimidade e de veracidade, cuja desconstituição depende de demonstração cabal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2227477-82.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 18.543 DE
6/6
Dessa forma, a concessão ou não da medida liminar só
pode ser revista nesta instância recursal se houver ilegalidade manifesta ou abuso de
poder, hipóteses que não se vislumbram no caso sub judice.
Nestas condições, dentro do livre convencimento motivado,
não vislumbro desacerto da r. decisão de primeiro grau, visto que bem fundamentada,
não se mostrando ilegal, irregular, teratológica ou passível de nulidade.
Portanto, a r. decisão ora agravada, do ilustre magistrado
Dr. Luis Eduardo Medeiros Grisolia, merece prevalecer in totum por seus próprios e
jurídicos fundamentos, conforme circunstância bem salientada às fls.64 dos autos
principais: “[...] Ante os fatos narrados e da documentação juntada com a inicial,
não vislumbro presente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação, eis que a questão envolve direito patrimonial do autor, que é passível
de reparação adequada no momento oportuno. Portanto, INDEFIRO o pedido de de
concessão da medida liminar [...]”.Grifo nosso.
Ressalta-se, por oportuno, que em sede de recurso de
agravo de instrumento, não cabe adentrar em questões que não foram abarcadas pela
decisão agravada.
Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar o
julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados nas
razões recursais.
A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites
processuais ora apreciados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator